Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700632-20.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA APELADO: GABRIEL PEREIRA DE SOUZA SILVA APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o réu GABRIEL PEREIRA DE SOUZA DA SILVA, por publicação em nome do patrono constituído nos autos, para que apresente contrarrazões ao recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator